Tribunal: TJDFT
Processo: 0745040-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745040-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALD LIMA PEREIRA IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI em favor de RONALD LIMA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 25/7/2024, em face da suposta prática do crime de tráfico de drogas e, ao requerer a revogação da medida, sobreveio a negativa do juízo em decisão carente de motivação idônea, sem demonstração de qualquer periculosidade concreta ou justa causa, tornando a medida desproporcional, além de contrariar o art. 315, § 2o e seus incisos, do CPP. Destaca a generalidade da fundamentação do ato coator, por não se debruçar de maneira profunda nas circunstâncias judiciais, sociais e pessoais do paciente, limitando-se a manter o decreto prisional com base em conjecturas abstratas, produzidas exclusivamente pela autoridade policial. Entende que a não apresentação de argumentos referentes ao fumus comissi delicti e periculum libertatis leva à revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Sustenta, por outro lado, a inépcia da denúncia, por inobservância ao art. 41 do mesmo diploma, uma vez que não menciona de maneira pormenorizada as circunstâncias fáticas que indicam o liame entre o réu e a droga encontrada posteriormente “na residência”, não sendo possível extrair logicamente da exposição dos fatos o cometimento do delito de tráfico de drogas pelo réu. Argumenta que nada justificaria a entrada forçada dos agentes policiais na suposta casa do acusado, pois nada indicava provas ou circunstâncias que denotavam a prática do crime no local, salientando que a prova digital traz menção somente ao corréu RIAN. Ressalta que a hipótese indicaria unicamente a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, em face de o réu portar maconha para uso pessoal quando da abordagem policial, não sendo encontrado nenhum outro entorpecente com ele. Aduz que a diligência, assim como a denúncia, se baseia em provas ilícitas e outras derivadas dessas, que seriam decorrentes de denúncia anônima, em que um terceiro não identificado mostra prints de story do corréu RIAN, não sabendo se trata do relato de possível desafeto. Aponta ofensa à cadeia de custódia, prevista nos arts. 158-A e 158-B do CPP, asseverando que não houve registro documental acerca dos procedimentos adotados pela polícia para a preservação, integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos colhidos, seja na colheita da prova digital, seja na entrada forçada dos policiais. Colaciona julgados sobre o tema. Salienta que a prisão do paciente se tornou verdadeiro cumprimento antecipado de pena de um crime em que dos fatos não decorre logicamente a autoria, ou ainda que se comprovasse de fato a autoria, não havendo provas ou elementos suficientes para a condenação. Discorre sobre as medidas cautelares diversas da prisão como instrumento de contracautela, argumentando, com reforço em julgado, que são suficientes para a manutenção da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, sem prejuízo de nova decretação da prisão, em caso de necessidade, conforme art. 282, § 6o, do CPP, o qual também não foi observado pelo juízo. Ao final, requer a concessão de liminar para que a prisão preventiva seja substituída pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP até o julgamento do mérito do writ. E, no mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, facultada a imposição das cautelares do referido dispositivo legal, mediante decisão fundamentada, reconhecendo-se ainda a nulidade da prova digital (prints de WhatsApp), que levaram ao procedimento policial, ocasionando a falta de justa causa para a abordagem policial e a entrada no domicílio. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. 1. Da higidez do ato coator A defesa insurge-se contra a decisão proferida nos autos do Pedido de Relaxamento de Prisão – processo n. 0742473-48.2024.8.07.0001, em que o magistrado postergou para o final da fase instrutória a apreciação das teses referentes à ilegalidade da ação policial e da não preservação da cadeia de custódia da prova digital, por se confundirem com o mérito propriamente dito, assinalando que (ID 214403234 dos autos da ação penal 0730785-89.2024.8.07.0001): “(...) Ademais, as teses referentes a ilegalidade da ação policial e a não preservação da cadeia de custódia da prova digital se confundem com o mérito propriamente dito, de modo que serão mais bem analisadas em momento oportuno. A apreciação exauriente do acervo probatório deve ser reservada para após a instrução processual, oportunidade em que a defesa técnica, em assim querendo, poderá, eventualmente, invocar qualquer tese excludente ou adotar outro comportamento processual que lhe parecer conveniente. (...)” E quanto à alegada ausência de justa causa para recebimento da denúncia, afirmou: “(...) Compulsando os autos, observa-se que o ora Requerente RONALD LIMA PEREIRA foi preso em flagrante, em 25/07/2024, juntamente com RIAN, pela suposta pratica de crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Inicialmente, quanto a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, observo que há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais, inclusive, justificaram o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento por este Juízo. Em relação à denúncia, verifica-se, portanto, a presença dos requisitos positivos previstos no art. 41 do CPP, ou seja, que a conduta imputada ao acusado está devidamente individualizada e pormenorizada, possibilitando, assim, que ele possa exercer o seu direito à ampla defesa; bem como que a descrição fática constante da exordial acusatória caracteriza crime, de sorte que existente primo ictu oculi a justa causa penal.(...)” No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva, salientou o juízo, no mesmo ato, a ausência de elementos aptos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, destacando que: “Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos ora sob apuração, de sorte que a prisão preventiva do Requerente encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando-se assegurar o meio social, em face sobretudo do fato de que RONALD, no dia de sua autuação em flagrante, estava em pleno cumprimento de pena, em virtude de condenações anteriores por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta (ID 205414584 dos autos principais). Não fosse isso, não se pode deixar de notar a superlativa quantidade de entorpecente apreendida – ao todo, 33 porções de maconha, com massa lquida de 3.391,78g (três mil trezentos e noventa e um gramas e setenta e oito centigramas), e 01 porção de cocaína, com massa lquida de 22,03g (vinte e duas porções e três centigramas) –, além de balanças de precisão e sacos plásticos utilizados para acondicionar entorpecentes (ID's 205413733 e 205433485 dos autos principais). E imperioso observar que o quantitativo e a natureza das drogas apreendidas são elementos demonstrativos da gravidade concreta dos fatos, uma vez que o art. 42, da Lei no 11.343/06, dispõe que em razão dessas circunstâncias autorizada está a majoração da pena. Aliados, esses elementos demonstram que a colocação do Requerente em liberdade configuraria grave abalo a ordem pública, tendo em vista a demonstração da iminência da reiteração delitiva, cuja prevenção, diante da situação apresentada, só se faz possível através da segregação cautelar da liberdade do requerente.(...)” Verifica-se dos trechos em destaque que o juízo apresentou motivação idônea e adequada ao rejeitar cada um dos argumentos defensivos, valendo-se de elementos concretos e objetivos extraídos dos autos para apoiar sua negativa, cumprindo, adequadamente, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em ofensa aos incisos do art. 315, § 2o, do mesmo diploma legal. 2. Dos requisitos da prisão preventiva Com efeito, o art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bastando o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) Na situação delineada na origem, como bem destacado no ato coator, o paciente foi preso em flagrante em 25/7/2024, juntamente com o corréu RIAN, acusado da prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo com eles encontrada uma balança de precisão, porções de maconha fracionadas e embaladas, enquanto na residência do corréu foram encontradas mais duas balanças de precisão, diversas embalagens plásticas e outras porções de maconha, além de outras porções de maconha e cocaína na casa do paciente, totalizando mais de 3 (três) quilos de maconha e 22,03 (vinte e dois gramas e três centigramas) de cocaína (ID (205413726 e 205433485). Apresentados ao juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, a autoridade acolheu a representação ministerial e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 205586853), asseverando a prova da existência do crime, os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima privativa de liberdade é superior a 4 (quatro) anos, bem como o fato de Ronald ser reincidente, o que autoriza a segregação cautelar, termos do art. 312 e 313, I, do CPP. E a reincidência do réu está estampada na FAP de ID 205414584, que demonstra condenação anterior pelo crime de tráfico e de associação para o tráfico e também indica que o novo delito que ora é imputado ao paciente foi cometido no curso do cumprimento da pena, valendo-se o réu da confiança que o Estado depositou em suas mãos, ao efetuar a progressão para o regime aberto. Destarte, o fato de o paciente ostentar condenação por crime da mesma natureza e estar em cumprimento de pena evidencia, de forma cristalina, o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, justificando a segregação cautelar e desautorizando, por conseguinte, a fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Nesse sentido, trilhou o STJ em recente julgado: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. DECRETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado em posse de expressiva quantidade de substância entorpecente, a saber, cerca de 119kg (cento e dezenove quilos) de cocaíca, além da quantia total de 249.391,00 (duzentos e quarenta e nove mil e trezentos e noventa e um reais), em cédulas diversas, petrechos, insumos para a produção de droga e uma granada caseira. Ademais, o acusado é reincidente específico e estava em cumprimento de pena. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. O pleito de que a prisão se apoiou apenas nos depoimentos dos policiais não foi debatido pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 203.466/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.) A prisão preventiva do réu mostra-se, portanto, legítima, não havendo que se falar em antecipação de pena. 2. Valoração da prova. Supressão de Instância A via estreita do habeas corpus não permite valoração dos elementos de prova colhidos no inquérito policial, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância, uma vez que o juízo natural postergou a análise das teses defensivas para fase posterior à instrução. E no campo das flagrantes ilegalidades que autorizam a concessão da ordem de ofício, melhor sorte não assiste à defesa. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante (ID 205413276), a abordagem policial, com o procedimento de busca pessoal e na residência do paciente e do corréu, é derivada de denúncia anônima de um colaborador da polícia. Ao se deslocaram para o endereço do corréu, avistaram o paciente saindo do local, carregando uma balança de precisão. Realizada a busca pessoal no corréu, esse portava porções de maconha fracionada, acondicionadas em sacos plásticos. Realizada a busca na residência do corréu, foi encontrada maior quantidade de maconha e sua esposa que estava no local gritou várias vezes que o paciente tinha que assumir o tráfico e que era parceiro de seu marido na venda de drogas. Não vejo como acolher, nesta análise inicial, a tese defensiva, haja vista que o depoimento dos policiais tem força probante e os fatos narrados pelo colaborador anônimo foram confirmados, a evidenciar a justa causa da abordagem para busca pessoal. Amparando a tese, trago à colação entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. No caso concreto, após receberem denúncia anônima de que o paciente estava realizando a venda de drogas em um evento de "motocross", os policiais deslocaram até o local e realizaram a sua abordagem, ocasião em que encontraram com ele duas porções de cocaína, constatando, ainda, a existência de um mandado de prisão a ser cumprido em seu desfavor. 3. De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 848.928/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.) Nesse descortino, tenho que o desdobramento da ação policial, com a busca domiciliar, ampara-se na mesma prova, aliada à confissão informal do corréu durante a abordagem policial. No que tange à cadeia de custódia da prova colhida, verifico que os elementos colhidos pelos agentes policiais estão devidamente registrados e preservados no bojo do inquérito policial n. 1.301/2024-6aDP, não se evidenciando qualquer contrariedade aos procedimentos previstos nos arts. 158-A e 158-B do CPP, no que se aplicam ao caso em exame, não sendo possível apontar nulidade na prova digital a que se refere à defesa, sobretudo em virtude da supressão da instância. 3. Da inépcia da denúncia. Da ausência de justa causa. A denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o paciente e o corréu contém a exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e está acompanhada de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. Confira-se: “(...) No dia 25 de julho de 2024, por volta das 14h20, no Cond. Del Lago I, Quadra 15, lote 26, SH. Itapoã, Itapoã/DF, o denunciado RIAN, em unidade de desígnios e divisão de tarefas (sic) RONALD, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 3 (três) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, com massa líquida de 31,34g (tinta e um gramas e trinta e quatro centigramas), bem como TINHA EM DEPÓSITO/GUARDAVA, para fins de difusão ilícita, 04 (quatro) porções de maconha, acondicionadas por fita adesiva e segmento plástico, com massa líquida de 3013,01kg (três mil e treze gramas e um centigrama), 25 (vinte e cinco) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, com massa líquida de 293,40g (duzentos e noventa e três gramas e quarenta centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo, na Quadra 18, lote 1, Casa dos fundos, Itapoã/DF, o denunciado RONALD, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções de cocaína, acondicionadas em segmento plástico, com massa líquida de 22,03g (vinte e duas porções e três centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 54,03g (cinquenta e quatro centigramas e três centigramas). Consta dos autos que policiais civis lotados na SRD 6aDP recebiam diariamente denúncias, visitas e telefonemas de moradores da região que noticiavam a prática do crime de tráfico na região. Diante das informações, os policiais apuravam a veracidade das denúncias, em especial, a denúncia no 6.161/2024 – DICOE (ID 205413737), a qual dava conta do tráfico de drogas realizado pela pessoa de RIAN FERNANDES FARIA em sua residência, sito à QUADRA 15 LOTE 26 DEL LAGO ITAPOÃ/DF. Um colaborador anônimo encaminhou à equipe uma captura de tela do status do aplicativo de WhatsApp de RIAN, em que este anunciava tablete de maconhas. Ainda, esse mesmo colaborador relatou que RIAN estava comercializando drogas com um homem conhecido como RONALD. No dia dos fatos, os policiais foram até o endereço citado nas denúncias. Em determinado momento, avistaram RIAN e RONALD deixando o local, ocasião em que foi realizada a abordagem. Submetidos à revista pessoal, os policiais encontraram uma balança de precisão com RONALD e 3 (três) porções de maconha, já embaladas para venda, com RIAN. Questionados, RONALD apenas informou que estava no lugar errado e na hora errada, pois tinha ido ao encontro de RIAN para pegar a balança de precisão emprestada. RIAN, por sua vez, indicou onde o restante das drogas estavam, mais precisamente no telhado de sua residência. Diante dos esclarecimentos de RIAN, os policiais verificaram o local apontado e localizaram diversas porções de maconha, 02 balanças de precisão, embalagens plásticas, tudo no interior de uma mochila. No curso das buscas, a esposa de RIAN, Eduarda, chegou ao local gritando e dizendo para RONALD assumir o tráfico, uma vez que RONALD seria parceiro de RIAN na venda das drogas. RONALD, ao ser questionado acerca de seu endereço, informou que residia no Paranoá. Contudo, em consulta aos sistemas, os policiais localizaram um endereço sito à QUADRA 18 LOTE 01 DEL LAGO ITAPOÃ vinculado ao RONALD. Em diligências ao local, os policiais encontraram 3 porções de cocaína e 1 porção de maconha. Na delegacia, RIAN disse que RONALD lhe solicitara que guardasse certa quantidade de maconha para ele. Começou a receber mensagens de terceiros querendo comprar o entorpecente, tendo feito a “ponte” para RONALD, que ficou responsável por trazer a balança no dia dos fatos. Ainda em sede inquisitorial, RONALD disse que RIAN lhe pedira emprestada uma balança de precisão para realizar uma venda de drogas.(...)” Do trecho em destaque, verifica-se que a denúncia atende os requisitos do art. 41 do CPP. A certeza da materialidade e da autoria dos delitos somente será exigida quando do julgamento do mérito da causa, prevalecendo, nesta fase incipiente, o princípio do in dubio pro societate. Desse modo, não há constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2024 15:48:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator